Tribunal: TJES
Processo: 5008034-07.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008034-07.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
RECORRIDO: ELIZETH DOS SANTOS RIBEIRO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA EMINENTE RELATORA.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO DE CESSÃO. CESSÃO INEFICAZ. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DA AUTORA

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais movida por ELIZETH DOS SANTOS RIBEIRO em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I alegando que constatou uma restrição inserida ao seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$7.640,29 (sete mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e nove centavos), mas desconhece qualquer relação jurídica com a requerida, sendo a restrição indevida. Em razão disto, requer seja julgada procedente a presente demanda para declarar a inexistência do débito, assim como seja excluído o registro negativo perante os órgãos de proteção ao crédito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora não apresentou Contrarrazões.

TESE DO RÉU

Em sede defensiva, o Requerido arguiu preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia e sustenta improcedência dos pedidos iniciais por ausência de ato ilícito.

A Ré apresentou Recurso inominado devidamente preparado, no qual requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sob a justificativa de ausência de falha na prestação de serviços, comprovação do vínculo contratual e exercício regular do direito.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito de R$7.640,29 (sete mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e nove centavos) pela requerida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I, referente ao contrato de cessão de ID n° 5799323;
DETERMINAR
que a requerida proceda com a retirada da restrição inserida ao nome do requerente referente ao contrato de cessão de ID n° 5799323.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que o juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Requerido a indenizar a parte Autora por dano material.

O Recorrente apresentou o recurso inominado pleiteando a reforma da r. sentença arguindo ausência de falha na prestação de serviços, comprovação do vínculo contratual e exercício regular do direito

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, o valor objeto da restrição inserida ao nome do requerente foi decorrente de contrato de cessão entre o Banco Bradesco S.A e a requerida (Id 1668239). Todavia, conforme o documento juntado não há qualquer prova de ciência da parte autora, visto que sequer há assinatura dela no contrato de cessão.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo a quo o qual dispôs:

“No entanto, não há comprovação da ciência do requerente (devedor) em relação à cessão, de modo que a cessão não foi regular, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil: “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Com base nesse raciocínio, tendo em vista a ausência de prévia notificação do devedor (requerente), a cessão perante o devedor se torna ineficaz, de modo que não há como se falar em subsistência do débito sub judice em relação à cessionária, impondo-se a declaração de inexigibilidade do débito pela requerida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I..”

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste ato ilícito, uma vez que restou indiscutivelmente demonstrado pelo débito de R$7.640,29 referente ao contrato de cessão cujo conhecimento a autora não reconhece.
A autora afirma que jamais contraiu dívidas com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito, razão pela qual sustenta que as restrições lançadas são indevidas.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO JURÍDICA - QUESTIONAMENTO - PRECLUSÃO - FALTA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO - INEFICÁCIA PERANTE O DEVEDOR - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Não tendo a parte autora impugnado, no momento oportuno, os documentos que demonstram a existência de relação jurídica entre o cedente e aquela, juntados em audiência, resta precluso o questionamento sobre a veracidade do que neles consta -
Não evidenciada a notificação exigida por lei para que a cessão de crédito tenha efeitos perante o devedor, afigura-se indevida a negativação do seu nome efetuada pelo cessionário, devendo ser declarada a inexigibilidade de tal débito, com a consequente exclusão do nome daquele dos cadastros de restrição ao crédito.
(TJ-MG - AC: 10707140282229001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 28/06/0016, Data de Publicação: 08/07/2016)

Assim,
acertadamente julgou a juíza para determinar que a recorrente proceda com a retirada da restrição inserida ao nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$7.640,29 (sete mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e nove centavos).

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, o recorrido tenha ciência do referido contrato de cessão. Ademais, a parte recorrente apenas juntou imagem de parte da proposta de emissão de cartão na própria petição, sequer juntando o documento completo a parte, o qual não apresenta assinatura de duas testemunhas, não podendo ser considerado um “termo de adesão do contrato de cartão de crédito”, conforme alegado pelo recorrente

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de retirar a restrição inserida ao nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$7.640,29, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 290 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.Condeno o recorrente em custas, mas deixo de condenar em honorários uma vez que a recorrida não apresentou contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.